Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-85.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600247-85.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600247-
85.2024.6.16.0114 (DRAP- 0600230-49.2024.6.16.0114) que julgou improcedente a Notícia de
Inelegibilidade e com fundamento no artigo 1º, inciso II, l, da Lei Complementar nº 64/90 reconheço
a inelegibilidade de Delcir Berta Alessio e, por consequência, indefiro o seu registro de candidatura
ao cargo de vereadora nas eleições municipais de 2024. (Coligação Trabalho, Humildade E
Transparência protocolou uma Notícia de Inelegibilidade em face da candidata, , ao cargo de
Vereador, pelo Partido Liberal - PL, em Medianeira/PR , alegando que não se desincompatibilizou
de sua função pública de membro titular do Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE) dentro do
prazo de três meses antes das eleições, conforme determina a Lei Complementar nº 64/90. A
Coligação sustenta que a ausência de desincompatibilização torna a candidata inelegível). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DELCIR BERTA ALESSIO (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
TRABALHO, HUMILDADE E TRANSPARENCIA
[PP/PODE/PRD/NOVO/PSB/PSD] - MEDIANEIRA - PR
(RECORRIDA)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093900
01/10/2024
16:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.648

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600247-85.2024.6.16.0114 –
Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DELCIR BERTA ALESSIO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
RECORRIDA: TRABALHO, HUMILDADE E TRANSPARENCIA
[PP/PODE/PRD/NOVO/PSB/PSD] - MEDIANEIRA - PR
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I N E L E G I B I L I D A D E .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 4 .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONSELHO
MUNICIPAL. VEREADORA. FUNÇÃO
REPRESENTATIVA. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu registro de
candidatura ao cargo de vereadora, por
reconhecer causa de inelegibilidade em
r a z ã o
d a
a u s ê n c i a
d e
desincompatibilização como membro do
Num. 44093900 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

C o n s e l h o M u n i c i p a l d a C i d a d e
(CONCIDADE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a tempestividade e a
legitimidade da notícia de inelegibilidade
apresentada pela coligação recorrida; e
(ii) estabelecer se há necessidade de
desincompatibilização da candidata por
sua função no Conselho Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade pode ser reconhecida
de ofício pelo juiz eleitoral, sendo
irrelevante o fato de a notícia de
inelegibilidade ter sido apresentada pela
coligação ou fora do prazo, conforme
Súmula 45 do TSE.

4. O membro do Conselho Municipal é
equiparado a servidor público para fins
eleitorais, devendo desincompatibilizar-
se no prazo de três meses, conforme
jurisprudência do TSE.

5. Contudo, quando o membro do
conselho exerce a função por força de
mandato eletivo, como é o caso da
recorrente, vereadora em exercício, não
s e
a p l i c a
a
e x i g ê n c i a
d e
desincompatibilização, pois suas
funções são inerentes ao cargo de
vereadora e não configuram função que
influencie o pleito eleitoral.

6. As causas de inelegibilidade não
comportam interpretação extensiva e
devem ser aplicadas de forma restrita,
conforme jurisprudência consolidada do
TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Deferido o registro
de candidatura.

Tese de julgamento:

1. A desincompatibilização não é exigida
para membros de conselho municipal
Num. 44093900 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

que exercem a função em razão de
mandato eletivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 3º, V; LC 64/1990, art. 1º, II, 'l'.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgRg em REspe nº 28641, Min. Tarcisio
Vieira, DJE de 15.08.2017; TSE, REspe nº
232-87, Min. Admar Gonzaga, DJE de
27.10.2017; TRE/PR, REl 0600311-72,
Relatoria Des. Dr. Julio Jacob Junior,
julgado em 26/09/2024; TRE/BA, REl nº
060014128, Des. Danilo Costa Luiz,
Publicado em Sessão 16/09/2024; TRE-
MG, REl nº 06001318420206130023,
Relatora Desa. Cláudia Aparecida
Coimbra Alves, Publicação: 09/11/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Delcir Berta Alessio contra sentença
proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira, que indeferiu seu registro de candidatura
ao cargo de vereadora, reconhecendo-se causa de inelegibilidade decorrente da ausência de
desincompatibilização como membro do Conselho Municipal da Cidade (id. 44056588).

Em suas razões (id. 44056603), preliminarmente, a recorrente argumenta que a
notícia de inelegibilidade apresentada pela Coligação "Trabalho, Humildade e Transparência" foi
protocolada após o prazo legal de cinco dias previsto pela Resolução TSE 23.609/2019,
tornando-a intempestiva.

Ainda alega que apenas cidadãos podem apresentar notícia de inelegibilidade,
enquanto partidos ou coligações devem interpor Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
(AIRC), devendo a sentença ser reformada ante a ilegitimidade da Coligação para apresentar
Num. 44093900 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

notícia de inelegibilidade.

No mérito, a recorrente defende que, como membro do Conselho Municipal da
Cidade (CONCIDADE), sua função era intrínseca ao cargo de vereadora, não havendo
necessidade de desincompatibilização.

Argumenta que a função no CONCIDADE não deveria ser considerada
incompatível com sua candidatura, pois se trata de uma atribuição inerente ao seu mandato de
vereadora, conforme Decretos nº 174/2023 e nº 119/2024, anexado este último ao recurso (id.
44056604).

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e
consequente deferimento do seu registro de candidatura, considerando a intempestividade e a
ilegitimidade da notícia de inelegibilidade e a desnecessidade de desincompatibilização.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (id. 44015601).

Em seu parecer, confirma que as questões preliminares levantadas pela defesa já
foram enfrentadas e rejeitadas na sentença.

No mérito, concorda com a tese da recorrente quanto à desnecessidade de
desincompatibilização, destacando que Delcir Berta Alessio exercia uma função inerente ao cargo
de vereadora no CONCIDADE, baseando-se em jurisprudência que aponta que funções
exercidas em conselhos municipais, por força de mandato eletivo, não exigem afastamento para
candidatura à reeleição.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi proferida e publicada em 12/09/2024 (id. 44056601), já o
recurso foi protocolado em 15/09/2024, sendo, portanto, tempestivo, nos termos do art. 8º da LC
nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº 23.609/2019.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminares

Num. 44093900 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

Inicialmente, a Recorrente suscita a intempestividade e a ilegitimidade da
Coligação em relação à notícia de inelegibilidade.

Entretanto, como bem pontuado em sentença, a matéria relativa à inelegibilidade
é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo juízo, conforme Súmula nº 45 do
Tribunal Superior Eleitoral:

Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício
da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de
elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Logo, o fato de a notícia ter sido apresentada pela Coligação ou fora do prazo de
impugnação não impede a análise da inelegibilidade pelo juiz eleitoral, observando-se que foi
respeitado o contraditório (id. 44056565).

Portanto, rejeito as preliminares arguidas.

Mérito

Conforme já relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de registro
de candidatura, pois reconheceu a necessidade de desincompatibilização da candidata como
membro do Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE), conforme art. 1º, inciso II, alínea ‘l’ da
Lei Complementar - LC 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
(...)
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder
Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

A recorrente alega que a função no CONCIDADE não deveria ser considerada
incompatível com sua candidatura, pois se trata de uma atribuição inerente ao seu mandato de
Num. 44093900 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

vereadora, conforme Decretos nº 174/2023 e nº 119/2024.

Anoto que não há insurgência quanto ao exercício pela candidata das funções
como membro do Conselho Municipal da Cidade nem tampouco quanto à ausência de
requerimento tempestivo de desincompatibilização.

Assim, a controvérsia cinge-se a apurar se há necessidade ou não de
desincompatibilização da vereadora como membro do Conselho Municipal da Cidade de
Medianeira.

Num primeiro momento, registra-se que, conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, o membro de Conselho Municipal equipara-se a servidor público, para fins
eleitorais, devendo desincompatibilizar-se no prazo de três meses (TSE, Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº30155, Acórdão, Min. Eros Grau, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 30/10/2008).

Contudo, o presente caso possui peculiaridade, referente à composição para
integrar o Conselho Municipal em decorrência do exercício de mandato eletivo, merecendo
entendimento diverso do acima exposto.

Conforme comprovado, a recorrente é vereadora e ocupa a referida função no
conselho municipal como representante do Poder Legislativo Municipal, por força do Decreto
Municipal nº 119/2024, que aprovou o Regimento Interno do CONCIDADE (id. 44056604):

Ademais, conforme ata de eleição (id. 44056560), a candidata não ocupa cargo
na Diretoria da CONCIDADE.

Aqui cabe destacar que, na análise da incidência das causas de inelegibilidade,
cabe subsumir os fatos trazidos às hipóteses previstas na Constituição Federal/1988 e na Lei
Complementar nº 64/1990, que estabeleceu outros casos de inelegibilidade.

Com efeito, não havendo exigência legal de desincompatibilização do cargo de
vereadora para apresentação de candidatura à reeleição, não cabe impor a desincompatibilização
de funções inerentes ao exercício do mandato em conselho municipal.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que “os dispositivos que tratam das
hipóteses de inelegibilidade, por traduzirem restrição ao exercício dos direitos políticos, não
comportam interpretação extensiva, não cabendo ao intérprete suprir eventual deficiência da
norma [...], devendo prevalecer a legalidade estrita” (REspe 232-87, Min. Admar Gonzaga, DJE
de 27.10.2017). No mesmo sentido:

Num. 44093900 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. CANDIDATO A PREFEITO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO CONSELHO MUNICIPAL.
EQUIPARAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INELEGIBILIDADE. ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LC Nº 64/90. NÃO
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. No presente caso não se encontram presentes as condições e requisitos
necessários para incidir a inelegibilidade pela inobservância do prazo para a
desincompatibilização.

2. Esta Corte vem decidindo pela necessidade de desincompatibilização, no
prazo de 3 (três) meses antes do pleito, de membros de Conselho Municipal,
equiparando-os à categoria de servidor público.

3. A analogia que se faz ao texto da lei não pode servir como regra geral,
principalmente em função de se tratar de norma restritiva de direito. Para que se
possa dar maior alcance a um dispositivo legal, se faz mister que se extraia o
sentido da norma mediante os próprios elementos por ela fornecidos, aplicando-
o, se assim se mostrar apropriado, ao caso concreto.

4. As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, a
fim de que não alcancem situações não contempladas pela norma e para
que se evite "a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos
frágeis e inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado
requisito da causa de inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos
direitos fundamentais" (RO nº 448-53, Rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS de
27.11.2014 - grifei).

5. As regras que prevêm a inelegibilidade não podem sofrer alargamento
por meio de interpretação extensiva, desconsiderando as peculiaridades e a
situação real do cidadão, segundo a materialidade do caso analisado, sob
pena de obstruir o seu direito constitucional de lançar-se na disputa do
certame eleitoral. O instituto da desincompatibilização encontra supedâneo
na garantia da isonomia entre os candidatos na disputa das eleições.

(...)

9. Agravo regimental desprovido. (grifou-se)

(TSE, AgReg em REspe nº28641, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE de
15/08/2017)

Nesse contexto, é aplicável o entendimento jurisprudencial no sentido da
desnecessidade de desincompatibilização de membro de conselho municipal que exerce tal
função em razão do mandato eletivo, inclusive adotando-se recentíssimo precedente desta Corte
e também de outros Regionais:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. VEREADORA OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA
DA MULHER. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. NECESSIDADE NÃO
CONFIGURADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Num. 44093900 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Paiçandu no Rumo
Certo contra a sentença do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Paiçandu que julgou
improcedente a impugnação ao registro de candidatura de vereadora ocupante
do cargo de Procuradora da Mulher.

1.2. A coligação recorrente alegou a necessidade de desincompatibilização do
cargo, sustentando que a função exercida pela impugnada é de chefia e
promoção de políticas públicas.

1.3. O Juízo a quo deferiu o registro de candidatura ao entender que o cargo de
Procuradora da Mulher não se equipara a cargos administrativos que exigem
desincompatibilização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é a necessidade de desincompatibilização de vereadora
ocupante do cargo de Procuradora da Mulher para concorrer às eleições,
conforme o disposto na Lei Complementar nº 64/90.

2.2. Analisar se a função da Procuradoria da Mulher possui caráter administrativo
ou de chefia, que justificaria a aplicação da regra de desincompatibilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A desincompatibilização prevista na Lei Complementar nº 64/90 busca evitar
que cargos com funções administrativas ou de chefia sejam utilizados para
influenciar o pleito eleitoral, impondo-se afastamento dentro de prazos
específicos.

3.2. No caso, a função de Procuradora da Mulher é ocupada exclusivamente por
vereadoras em exercício, sem remuneração adicional e com caráter
eminentemente representativo, conforme art. 48-A, III, da Lei Municipal nº
3.277/2023.

3.3. A legislação eleitoral exige desincompatibilização apenas para cargos
comissionados ou de chefia, o que não se aplica ao cargo ocupado pela
recorrida, cujas funções são político-representativas.

3.4. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais, inclusive do TRE-
BA e TRE-MG, ratifica a desnecessidade de desincompatibilização em
situações semelhantes, quando as funções exercidas são meramente
representativas e vinculadas ao mandato legislativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu o registro
de candidatura da recorrida ao cargo de vereadora nas eleições de 2024.

4.2. Tese de julgamento: "A desincompatibilização é exigida para cargos
comissionados ou de chefia com funções administrativas. Não se aplica ao
cargo de Procuradora da Mulher, ocupado exclusivamente por vereadoras
em exercício com função representativa, tal qual ocorre no caso de
Vereadores que compõe a Mesa Diretora da Câmara Municipal." (grifou-se)

Num. 44093900 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, incisos III, b, 4, IV, a, VII, b

Lei Municipal nº 3.277/2023, art. 48-A, III

Jurisprudência relevante citada:

TRE-BA, Recurso Eleitoral nº 060011530, Des. Mauricio Kertzman Szporer,
13/09/2024

TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060013184, Des. Cláudia Aparecida Coimbra
Alves, 09/11/2020

(TRE/PR, REl 0600311-72.2024.6.16.0154, Relatoria Des. Dr. Julio Jacob Junior,
julgado em 26/09/2024)

Eleições 2024. Recurso Eleitoral. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.
Rejeição. Registro Candidatura deferido. AIRC improcedente. Membro de
Conselho Municipal de Saúde. Representante do Poder Legislativo Municipal.
Inexigência de desincompatibilização. Desprovimento.

1 - As inelegibilidades se inserem no âmbito dos direitos fundamentais, uma vez
que restringem a capacidade eleitoral passiva, por isso devem ter interpretação
estrita;

2- Não há exigência de desincompatibilização de Membro de Conselho Municipal,
na condição de representante do Poder Legislativo Municipal.

3 - Recurso a que se nega provimento, em harmonia com o ministério público,
para manter deferido o registro de candidatura do recorrido e a improcedência da
respectiva AIRC.

(TRE/BA, RECURSO ELEITORAL nº 060014128, Des. Danilo Costa Luiz,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/09/2024)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ELEITORAL. DECISÃO
MO N O C R Á T IC A Q U E NE GOU P ROV IMENT O AO RE CURS O.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
DEFERIMENTO.

(...)

3. O agravado compõe comitê, na condição de representante do Poder
Legislativo municipal, haja vista ser Vereador do Município. Dessa forma, não
pode ser enquadrado ou equiparado no conceito de servidor público, como quer o
agravante, uma vez que integra o comitê como representante do Poder
Legislativo. Precedente do TSE. Desnecessidade de desincompatibilização.

5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(TRE-MG - Recurso Eleitoral nº 06001318420206130023, BARBACENA - MG
060013184, Relator: Des. Cláudia Aparecida Coimbra Alves-, Data de
Julgamento: 09/11/2020, Data de Publicação: 09/11/2020)

Num. 44093900 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

Ainda, quanto à desnecessidade de desincompatibilização da candidata,
igualmente é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 04 do id. 44071425):

Assim, verifica-se que a candidata integra o Conselho na condição de membro da
Câmara Municipal e, como tal, não era obrigada a se desincompatibilizar, porque
o exercício de tal função é inerente às atribuições de vereadora, das quais não há
necessidade de afastamento para reeleição.

Deste modo, afastada a hipótese de necessidade de desincompatibilização de
funções inerentes ao exercício do mandato em conselho municipal, bem como preenchidas as
condições de elegibilidade e inexistentes apontamentos capazes de indicar a incidência de
causas de inelegibilidade (informação de id. 44056555), a hipótese é de provimento do recurso
para o fim de deferir o registro de candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de origem para o fim de deferir o registro de
candidatura da recorrente, DELCIR BERTA ALESSIO, ao cargo de vereadora, pelo Partido
Liberal, com o nome de urna PROFESSORA DELCIR e número 22.888, no município de
Medianeira, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44093900 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600247-
85.2024.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: DELCIR BERTA ALESSIO - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728 - RECORRIDA: TRABALHO, HUMILDADE E
TRANSPARENCIA [PP/PODE/PRD/NOVO/PSB/PSD] - MEDIANEIRA - PR - Advogado do(a)
RECORRIDA: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093900 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116402391200000043045503
Número do documento: 24100116402391200000043045503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:54:27